Tribunal: TJDFT
Processo: 0720956-44.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0720956-44.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: GESSICA SILVA DA CAMARA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifeste-se a Defensoria Pública quanto à petição do Distrito Federal. Prazo de 5 (cinco) dias úteis. Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Pùblico. Brasília/DF, 25 de setembro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora